Tribunal: STF
Processo: ARE 1368946
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS. MAJORAÇÃO DAS ALÍQUOTAS. DECRETO Nº 8.426/2015. CONSTITUCIONALIDADE. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. PROVIMENTO. I - Apelação e Remessa Necessária em face de Sentença proferida nos autos de Mandado de Segurança, que concedeu a segurança para declarar incidentalmente a ilegalidade e inconstitucionalidade do Decreto n. 8.426, de 2015, e determinar que a Autoridade Coatora (Delegado da Receita Federal do Brasil em Maceió/AL) se abstenha de exigir o PIS e a COFINS sobre receitas financeiras com as alterações promovidas pelo Decreto nº 8.426/2015. II - A União Federal interpôs Apelação postulando a reforma da Sentença, alegando, em síntese, a constitucionalidade e a legalidade do Decreto nº 8.426/15 com as alterações do Decreto nº 8.451/15. III - O PIS e a COFINS não cumulativos foram instituídos pelas Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, nas quais foram previstas a hipótese de incidência, a base de cálculo e as alíquotas, de 1,65% e 7,6%, respectivamente. O art. 27, parágrafo 2º, da Lei nº 10.865/2004 previu que "o Poder Executivo poderá, também, reduzir e restabelecer, até os percentuais de que tratam os incisos I e II do caput do art. 8º desta Lei, as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas sujeitas ao regime de não-cumulatividade das referidas contribuições, nas hipóteses que fixar" . O Decreto n. 8.426/2015 foi editado e publicado dentro dos limites do art. 27, parágrafo 2º, da Lei 10.865/2004, devendo ser posta em relevo a presunção de constitucionalidade de tais normas, haja vista a inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Órgão Plenário desta Corte, em observância ao art. 97, da Constituição Federal. IV - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "considerada a constitucionalidade da Lei 10.865/2004, permite-se ao Poder Executivo tanto reduzir quanto restabelecer alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras das pessoas jurídicas, sendo certo que tanto os decretos que reduziram a alíquota para zero quanto o Decreto8.426/2015, que as restabeleceu em patamar inferior ao permitido pelas Leis n. 10.637/2002 e 10.833/03, agiram dentro do limite previsto na legislação, não havendo que se falar em ilegalidade" (REsp 1.586.950/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017). Precedente: REsp 1699117/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017. V - Precedentes do TRF-5ª Região: Processo: 08100835620184058400, AC - Apelação Cível - Desembargador Federal Manuel Maia (Convocado), 1º Turma, Julgamento: 31/01/2020; Processo: 08105393320184058100, AC - Apelação Cível - Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, 3ª Turma, Julgamento: 24/09/2019; Processo: 08017717120164058300, AC - Apelação Cível - Desembargador Federal Edílson Nobre, 4ª Turma, Julgamento: 20/09/2019. VI - Provimento da Apelação e da Remessa Necessária”. (eDOC 66, p. 2)



    Posteriormente, o Tribunal de origem deu provimento aos embargos de declaração opostos contra essa decisão para suprir omissão, sem atribuição de efeitos infringentes. Transcrevo, a propósito, a ementa desse julgado, conforme ementa a seguir transcrita:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PRESENÇA DE VÍCIO(S) ACLARATÓRIO(S). PROVIMENTO, EM PARTE. I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: têm a finalidade de suprir Omissão, eliminar Contradição e/ou desfazer Obscuridade. É Recurso Supletivo ao Julgado, visando esclarecer a dicção do Direito Objetivo, de modo imediato, e restabelecer o aclaramento da Relação Jurídica e suas diretrizes pelo Órgão Judicial. Trata-se de Recurso especialíssimo interposto no curso do exercício do Direito de Ação. Não é Recurso habilitado à rediscussão da matéria, quando não há ponto omisso a ser novamente posto e não desponta(m) Contradição e/ou Obscuridade na Motivação ou matéria factual. A rediscussão não configura pressuposto recursal específico. II - O Acórdão Embargado assentou que o Decreto nº 8.426/2015 foi editado e publicado dentro dos limites do artigo 27, parágrafo 2º, da Lei nº 10.865/2004, devendo ser posta em relevo a presunção de constitucionalidade de tais normas, haja vista a inexistência de declaração de Inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Órgão Plenário desta Corte, em observância ao artigo 97, da Constituição Federal. Consignou, também, que a orientação do STJ é no sentido de considerar a constitucionalidade da Lei nº 10.865/2004, permitindo ao Poder Executivo tanto reduzir quanto restabelecer alíquotas do PIS/COFINS sobre as receitas financeiras das pessoas jurídicas, sendo certo que tanto os Decretos que reduziram a alíquota para zero quanto o Decreto nº 8.426/2015, que as restabeleceu em patamar inferior ao permitido pelas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/03, agiram dentro do limite previsto na legislação, não havendo que se falar em ilegalidade. III - Assiste razão ao Embargante quanto à Omissão referente ao pedido sucessivo relativo à possibilidade de dispor sobre os créditos. Suprimento da Omissão para assentar que o regime não cumulativo do PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional e referida prática já foi considerada Constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 809.400/SC). A previsão de creditamento de despesas financeiras foi revogada pelo art. 37 da Lei 10.865/2004, e não pelo Decreto, não se mostrando ofensiva ao princípio da não-cumulatividade. IV - Provimento, em parte, dos Embargos de Declaração para suprir a Omissão, sem atribuição de Efeitos Infringentes”. (eDOC 88, p. 6-7)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II; 150, I; 153, § 1º; e 195, § 12, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Decreto 8.426/2015 promoveu o aumento do PIS e da COFINS sobre receitas financeiras por meio de norma infralegal, sem observar a necessidade de motivação do ato administrativo e em desrespeito aos princípios da legalidade.



    Alega-se também o direito ao desconto do crédito do PIS e da COFINS em relação às despesas financeiras, tendo em vista o princípio da não cumulatividade.



    Argumenta-se a inconstitucionalidade do Decreto 8.426/15, que restabeleceu as alíquotas de PIS e COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, quanto ao art. 27, § 2º, da Lei 10.865/04.



    Alega-se que a Constituição autoriza de forma taxativas a fixação de parâmetros em lei passíveis de alteração pelo Poder Executivo, inexistindo margem para estender a outros tributos.



    Assevera-se que o restabelecimento por meio do Decreto 8.426/2015, que fixou as alíquotas da contribuição para o PIS e da COFINS ao patamar de 0,65% e 4%, configura aumento dessas contribuições por ato infralegal, em violação ao princípio da legalidade.



    Assevera-se o direito de descontar da base de cálculo do PIS e da COFINS os créditos referentes às despesas financeiras nos mesmos percentuais das alíquotas restabelecidas para essas contribuições sociais, tendo em vista o princípio da não cumulatividade.



    Inicialmente, o Vice-Presidente do tribunal de origem, com base no art. 1.030, I, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso, com base no Tema 939, no sentido de que é constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do § 2º do art. 27 da Lei nº 10.865/04, no qual se permitiu ao Poder Executivo, prevendo as condições e fixando os tetos, reduzir e restabelecer as alíquotas da contribuição ao PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras. (eDOC 174)



    E, com relação à questão remanescente, inadmitiu o recurso extraordinário nos seguintes termos:



    “Quanto à alegação de direito ao creditamento em relação às despesas financeiras, observa-se que o acórdão decidiu a causa à luz da legislação infraconstitucional, sendo a ofensa à Constituição indireta ou reflexa, e, por isso, seu exame na via extraordinária mostra-se inadmissível. Incide, portanto, o enunciado da Súmula nº 636 do STF (Precedentes: RE 1367125, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 17/02/2022, publicado em 18/02/2022; RE 639929, Relator(a): Min. Carmen Lúcia, julgado em 05/08/2021, publicado em 09/08/2021)”. (eDOC 174)



    Assim, passo à análise da questão remanescente.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese, verifico que a parte recorrente sustenta o direito de se apropriar dos créditos relativos a despesas financeiras, para efeito de cálculo e recolhimento dos tributos, tendo em vista o princípio da não cumulatividade. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Assiste razão ao Embargante quanto à Omissão referente ao pedido sucessivo relativo à possibilidade de dispor sobre os créditos. Suprimento da Omissão para assentar que o regime não cumulativo do PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional e referida prática já foi considerada Constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (RE 809.400/SC). A previsão de creditamento de despesas financeiras foi revogada pelo art. 37 da Lei 10.865/2004, e não pelo Decreto, não se mostrando ofensiva ao princípio da não-cumulatividade”. (eDOC 88, p. 6 - grifou-se)



    Depreende-se do trecho do voto impugnado acima transcrito que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, consignou a ausência de direito da parte recorrente à apuração do crédito relativo ao PIS e à COFINS sobre as despesas financeiras.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA: TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 639.929 ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 19.11.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente